Tribunal: TJSP
Processo: 0001431-55.2018.8.26.0126
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CAUSA DE AUMENTO MANTIDA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INVIÁVEL – COMPROVADO O EXERCÍCIO DA GRAVE AMEAÇA – DOSIMETRIA – PENAS REAJUSTADAS - REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.